Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de petição formulada por Zeno Empreendimenots Ltda, objetivando a concessão de efeito suspensivo à Apelaçao interposto nos autos da Açao Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (proc. 0038400-04.2016.8.07.0018) que ajuizou em face de Construtora Meridiano Ltda e outros, cuja sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco de Brasilia – BRB – e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI c/c art. 17 do CPC. Sustenta, em síntese, que em momento anterior, quando do saneamento do processo, a preliminar já havia sido rejeitada, de modo que a sua reapreciação pelo Juízo a quo, conquanto matéria de ordem pública, configura afronta ao artigo 505 do CPC. Afirma que é sócia da empresa Trianon Empreendimentos, que por sua vez é sócia na proporção de 44,14% da 3a ré/Construtora Meridiano Ltda, a qual figurou como interveniente-garante da Cédula de Crédito Bancário firmado pela Atlas Táxi Aéreo Ltda com o BRB, prestando garantia com imóvel de sua propriedade de forma estranha aos negócios da sociedade, o qual foi alienado fiduciariamente, ato realizado pelos sócios administradores. Invoca a teoria da asserção, afirma que está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso de apelação e que há risco de sofrer prejuízo irreparável, na medida em que deixará de se beneficiar com a eventual venda ou realização de empreendimento imobiliário no terreno/imóvel que foi dado em garantia, pois uma vez consolidada a propriedade do bem em favor do BRB, é certo que será o imóvel será vendido para saldar a dívida ou se incorporará ao seu patrimônio. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É a suma do necessário. É sempre oportuno lembrar, na esteira do § 4o do artigo 1.012 do CPC, que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Na hipótese, acerca da legitimidade ativa ad causam, consignou o Juízo de origem : “Antes de adentrar ao mérito da pretensão trazida à apreciação no presente feito, em que pese manifestação anterior desde Juízo acerca do assunto, passo a apreciar detidamente a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo réu. A matéria é passível de reconhecimento a qualquer tempo, na medida em que de ordem pública (artigo 485, § 3o do CPC). Como é cediço, a propositura de qualquer ação requer a presença dos princípios processuais e as condições da ação, onde se destaca o interesse de agir e a legitimidade ad causam. A legitimidade ad causam ordinária, um dos pressupostos processuais, faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. Pois bem. O Banco de Brasília afirma que a parte autora é parte ilegítima a compor o polo ativo da demanda, sob o argumento de que eventual pretensão anulatória deveria ser exercida pelas pessoas físicas ou, ainda, pelas sociedades empresárias que figuram no contrato social da sociedade responsável pela emissão da garantia fiduciária na Cédula de Crédito objeto de discussão, no caso a 3a ré, Construtora Meridiano. Como se sabe, o ordenamento jurídico processual é peremptório ao consignar (Art. 18 do CPC) que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, a não ser que tenha sido expressamente autorizado por lei. No caso dos autos, observa-se que a demandante não demonstra ter se encaixado na exceção à regra encontrada no CPC, nem sequer na qualidade de substitutos processuais. Depreende-se da documentação acostada ao feito que o quadro societário da 3a ré, empresa Construtora Meridiano Ltda, é composto pelos sócios José Francisco Moreira Lopes, Pio Pacelli Moreira Lopes, Trianon Empreendimentos Ltda e Lumiere Empreendimentos Ltda, sendo a mesma administrada pelos sócios Francisco Moreira Lopes e Pio Pacelli Moreira Lopes, como se verifica do Contrato Social juntado em ID 25703001 - Pág. 1/9. Constata-se, ainda, que o sócio administrador da Construtora Meridiano, José Francisco Moreira Lopes, é também Diretor da empresa Atlas Táxi Aéreo Ltda, e nessa condição, juntamente com o outro diretor, Pio Pacelli Moreira Lopes, firmou Cédula de Crédito Bancário daquela empresa com o Banco de Brasília, conforme contrato de ID 25703267, no qual a 3a ré Construtora Meridiano Ltda figurou como interveniente-garante, prestando a garantia com o imóvel de sua propriedade, o qual foi alienado fiduciariamente, ato realizado pelos sócios administradores. Já a parte autora, por sua vez, integra o quadro societário da empresa Trianon Empreendimentos Ltda (ID 25702941). Nesse contexto, o que se tem é que a autora, como acima descrito, é tão somente sócia de sociedade empresária Trianon, integrante por sua vez do quadro societário da sociedade empresária Construtora Meridiano, que figurou em contrato firmado com o Banco de Brasília. Nesse sentido, toda e qualquer questão e, por consectário lógico, eventual discussão relativa ao contrato entabulado ou ao pleito anulatório de garantia é de titularidade dos sócios integrantes desta última, vez que a eles caberia eventual prejuízo patrimonial. Com efeito, é certo que a norma de regência não autoriza à autora, que não possui qualquer relação direta com a 3a ré ou com o contrato em si entabulado a comparecer em Juízo pleiteando que sejam anuladas cláusulas contratuais por potenciais prejuízos que, a rigor, não experimentaram. Destarte é forçoso concluir pela ilegitimidade ativa da parte autora, tendo em vista ser a ela vedado pleitear em nome próprio direito alheio.” Pelo menos a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os regulares efeitos da sentença recorrida. Não se olvida de que segundo a teoria da asserção a análise da preliminar relativa às condições da ação deve ser apreciada pelo magistrado em atenção aos elementos fornecidos pelo autor, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes. Nada obstante, após uma análise mais detida, não há óbice a que se reconheça a inexistência da relação jurídica que, segundo a parte autora, ligaria os sujeitos da ação à situação sub judice que deu azo ao ajuizamento da demanda. Nesse sentido, sob uma análise de cognição sumária, não se revestem de plausibilidade as assertivas da Requerente no sentido de que a matéria estaria acobertada pela preclusão por haver sido rejeitada por ocasião do saneamento do feito, uma vez que pressupostos processuais e condições da ação cuidam de matéria de ordem publica e, pelo menos em principio, não estão alcançadas pelo artigo 505 do CPC, que veda ao juiz que novamente as decida. Diante desse quadro, considerando os bem lançados fundamentos da r. Sentença, não vejo, pelo menos nessa fase de analise provisória, motivo suficiente para suspender a eficácia do Julgado. Apenas a análise do recurso poderá dizer se deve a Sentença ser mantida ou reformada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Banco de Brasilia – BRB – acerca da presente petição da Autora-Apelante. Comunique-se. Intimem-se. Apensem-se os presentes autos à Apelação n. 0038400-04.2016.8.07.0018, após a sua distribuição em Segunda Instância (art. 251, § 3o, RITJDFT). Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator